Tribunal: TJES
Processo: 5025443-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025443-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI e outros

APELADO: MARCELO ENDLICH LEAL e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. CONSECUTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, discutindo-se supostas omissões e obscuridades relacionadas à validade de contrato de mútuo verbal, à incidência dos consectários legais da condenação, à concessão da assistência judiciária gratuita e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada nulidade do negócio jurídico de mútuo verbal; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à definição dos consectários legais da condenação; (iii) determinar se houve omissão quanto aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita; e (iv) verificar a existência de obscuridade na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quanto à alegada nulidade do negócio jurídico, pois a validade do contrato de mútuo verbal não integrou o pedido formulado no recurso de apelação, que se limitou à exclusão ou substituição dos encargos incidentes sobre a condenação.

5. Verifica-se omissão quanto aos consectários legais da condenação, impondo-se o esclarecimento de que, mantidos os juros remuneratórios e a correção monetária nos termos do voto condutor, a condenação deve ser acrescida exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação.

6. A concessão da assistência judiciária gratuita foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com análise do acervo probatório e conclusão fundamentada acerca da compatibilidade da condição econômico-financeira do beneficiário com o deferimento da benesse.

7. A insurgência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais configura inovação recursal, pois não houve questionamento específico sobre o tema no recurso de apelação, sendo vedada sua revisão de ofício pelo Tribunal.

8. A tentativa de rediscussão da sucumbência e da base de cálculo dos honorários revela pretensão de reexame de fatos e provas, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso manejado por Marcelo Endlich Leal parcialmente provido e recurso oposto por Gustavo Ragazzi Pigatti desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando a matéria suscitada não integra o pedido recursal efetivamente formulado.

3. Reconhecida a omissão quanto aos consectários legais, a condenação deve ser integrada para estabelecer a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação.

4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ser alterada de ofício pelo Tribunal na ausência de impugnação específica da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.727.664/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2025; STJ, REsp nº 2.135.709/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de Gustavo Ragazzi Pugatti e dar parcial provimento àquele manejado por Marcelo Endlich Leal.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS

VFC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025443-59.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARCELO ENDLICH LEAL

EMBARGADO/EMBARGANTE: GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos em razão do acórdão de id. 14394572 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos por
MARCELO ENDLICH LEAL
e por
GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI
.

Em suas razões, id. 15255587, o embargante,
MARCELO ENDLICH LEAL,
aduz, em suma, a existência de omissão no julgado quanto à alegada nulidade do negócio jurídico de mútuo verbal, sustentando que a decisão não teria enfrentado adequadamente os vícios que maculariam a validade do contrato, bem como em relação ao pedido de aplicação da taxa SELIC, se mantidos os encargos.

Por sua vez, o embargante,
GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI
, em suas razões constantes do id. 15309106, alega a existência de omissão em relação aos requisitos para concessão da assistência em favor do embargado e de obscuridade no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram suas contrarrazões nos ids 16262964 e 16272907, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão impugnada.

No que tange ao recurso manejado por
MARCELO ENDLICH LEAL
, a alegação de omissão quanto à nulidade do negócio jurídico não merece prosperar.

Como consta do voto condutor do julgamento, em que pese o recorrente ter mencionado nas razões da apelação por ele interposta as questões relacionadas com a doença que se diz portador e a possível influência na validade do negócio jurídico examinado, o pedido por ele formulado limitou-se expressamente a: “
reformar a r. sentença e extirpar da condenação os acréscimos de juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária e, subsidiariamente, na hipótese de serem mantidos, a correção monetária e os juros moratórios sejam substituídos pela taxa Selic
”.

Desse modo, não há que se falar em omissão quanto à matéria, uma vez que a validade do negócio jurídico não foi objeto do pedido de reforma.

Relativamente aos consectários legais da condenação, denota-se efetivamente omissão no julgado, que passo a suprir.

A condenação – que seguirá o disposto no voto acerca da incidência dos juros remuneratórios sobre o valor tomado, bem como de correção monetária sobre tais quantias e sobre os valores pagos pelo demandado que serão abatidos do valor do empréstimo – deverá ser acrescida exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação.

Concernente aos aclaratórios de
GUSTAVO RAGAZZI PIGATTI
, a insurgência acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao embargado não prospera.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada, analisando o acervo probatório existente para concluir que a condição econômico-financeira de Marcelo Endlich Leal é compatível com o deferimento da benesse, destacando seu rendimento bruto de cerca de cinco mil reais (id. 11605369).

A tentativa do embargante de reverter o benefício apontando a remuneração da esposa ou a condição de servidor público federal do embargado (ids 14306256 a 14306261), sem o incremento de acervo probatório compatível, configura nítida pretensão de reexame de provas e de fatos.

De igual modo, não vislumbro vício na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O acórdão manteve a sucumbência recíproca fixada na instância originária, determinando que as verbas de sucumbência tenham sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Pondero que no apelo o aqui recorrente questionou, tão somente, tal circunstância, senão vejamos trecho de sua peça recursal:

No entanto, na remota hipótese de manutenção da r. sentença, ainda assim a r. sentença deve ser parcialmente reformada para afastar condenação em sucumbência recíproca, atribuindo os ônus da sucumbência apenas ao APELADO.

3.3.4. Isso porque o APELANTE decaiu de parte mínima do pedido, não sendo sequer justa a sucumbência recíproca fixada na origem.

(...)

Portanto, entende-se inexistir sucumbência relevante de pedido pelo APELANTE e, via de consequência, incide o parágrafo único do art. 86 do CPC, respondendo o APELADO integralmente por despesas e honorários.

Não houve, dessa forma, questionamento acerca da base de cálculo utilizada pelo juízo e mantida por este Tribunal.

Saliento, inclusive, que a revisão da base de cálculo não pode ser realizada de ofício, nos termos do entendimento recente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO
DE BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

II.Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional, revisão indevida da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e julgamento ultra/extra petita ao alterar de ofício a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde do feito, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

4. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pode ser realizada de ofício pelo juiz, mas não permite a alteração da base de cálculo previamente fixada, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sem recurso específico da parte interessada, configura julgamento ultra/extra petita, em afronta ao princípio da congruência.

IV. Dispositivo

6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, reformando o acórdão para limitar a majoração dos honorários sucumbenciais à base de cálculo fixada na sentença.

(AREsp n. 2.727.664/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO GRAU. NÃO PROVOCAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a ausência de embargos de declaração no segundo grau para provocar a Corte de origem sobre eventuais omissões no julgado impede o exame do recurso especial, nos termos da Súmula nº 284 /STF.

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que, inexistindo recurso de qualquer das partes questionando a higidez da escolha da base de cálculo, não pode o Tribunal estadual, de ofício, modificá-la por ocasião da majoração dos honorários advocatícios. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.135.709/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Desse modo, considerando que o embargante, Gustavo Ragazzi Pugatti, não requereu a reforma da sentença quanto à base de cálculo da fixação dos honorários, limitando-se a questionar a sucumbência recíproca, sob o argumento de que decaiu na parte mínima do pedido, não há que se falar em obscuridade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Gustavo Ragazzi Pugatti e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
àquele manejado por Marcelo Endlich Leal, nos termos da fundamentação aqui delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)